Tribunal: TJBA
Processo: 0001336-44.2010.8.05.0076
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001336-44.2010.8.05.0076

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ENTRE RIOS

Advogado(s)
:
MATHEUS OLIVEIRA SANTOS DE ALMEIDA registrado(a) civilmente como MATHEUS OLIVEIRA SANTOS DE ALMEIDA

APELADO: JOSE BONIFACIO GOES

Advogado(s)
:
YURI OLIVEIRA ARLEO, JERONIMO LUIZ PLACIDO DE MESQUITA, KAICK CRUZ OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MOTORISTA DE AMBULÂNCIA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PROVA SUFICIENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo município de Entre Rios contra sentença que julgou procedente ação de cobrança proposta por servidor público municipal, reconhecendo o direito ao pagamento de adicional de insalubridade em grau médio, retroativo ao período de 01/02/2007 até março de 2012.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o servidor, ocupante do cargo de motorista de ambulância, faz jus ao adicional de insalubridade, mesmo diante da alegada ausência de comprovação técnica da insalubridade no desempenho da função.

III. Razões de decidir

3. A legislação municipal prevê o pagamento de adicional de insalubridade.

4. Laudo técnico e parecer jurídico demonstraram exposição do servidor a agentes insalubres, com enquadramento em grau médio, conforme NR-15.

5. A tese firmada no IRDR nº 0000225-15.2017.8.05.0000 autoriza o exame judicial do direito à percepção do adicional, com aplicação supletiva da regulamentação federal, inclusive sem necessidade de perícia quando há outros elementos probatórios.

6. O município não comprovou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito invocado.

7. Correta a sentença que reconheceu o direito ao pagamento do adicional e determinou a sua retroatividade.

IV. Dispositivo
8. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, XXIII; CPC,
arts
. 373, I e II, e 85, § 11; LC nº 02/91 do Município de Entre Rios.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação nº 0000240-83.2012.8.05.0056, Rel. Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge, 1ª Câmara Cível, j. 09.12.2021; TJBA, Apelação nº 0000233-91.2012.8.05.0056, Rel. Des. Edmilson Jatahy Fonseca Junior, 5ª Câmara Cível, j. 02.09.2021.

Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Cível nº
0001336-44.2010.8.05.0076
, em que figura como apelante
MUNICIPIO DE ENTRE RIOS
, e como apelado
JOSE BONIFACIO GOES
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer do recurso, para, no mérito, negar provimento,
nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator